Tribunal: TJMT
Processo: 1043515-45.2024.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043515-45.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALESSANDRA BARAVIEIRA DE LIMA - CPF: 004.869.671-40 (RECORRENTE), FERNANDO AUGUSTO CANAVARROS INFANTINO JUNNIOR - CPF: 025.230.811-56 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA COMUNICAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto por passageira contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de cancelamento de voo contratado junto à companhia aérea.

A passageira fora notificada do cancelamento com menos de 72 horas de antecedência do horário originalmente programado, sendo realocada em voo que resultou em chegada ao destino com mais de 10 horas de atraso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se houve falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea ao comunicar o cancelamento de voo fora do prazo legal estabelecido pela ANAC; e (ii) se tal falha é apta a ensejar a reparação por danos morais, à luz do CDC e da jurisprudência consolidada.

III. Razões de decidir

4. A comunicação do cancelamento ocorreu com menos de 72 horas de antecedência, em afronta ao art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, o que configura falha na prestação do serviço.

5. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a demonstração de culpa para fins de responsabilização.

6. O dano moral é presumido em situações de cancelamento de voo com atraso substancial e comunicação inadequada, havendo violação à confiança legítima do consumidor e prejuízo à sua dignidade.

IV. Dispositivo

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
ALESSANDRA BARAVIEIRA DE LIMA
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente busca a reforma da decisão, a fim de que seja reconhecida a falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar a título de danos morais.

DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Inicialmente,
rejeito a impugnação à gratuidade de justiça
formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe à parte impugnante o ônus de demonstrar que a parte beneficiária não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a reclamante possui condições de arcar com as despesas processuais,
deve prevalecer a presunção de hipossuficiência
invocada e acolhida.

MÉRITO

No caso em exame, restou incontroverso que a parte autora adquiriu passagem aérea junto à companhia ré para o trecho Porto Maceió – Cuiabá, com saída prevista para às
02h15min do dia 16/10/2024.

Ocorre que, às 22h12min do dia 13/10/2024, foi informada de que seu voo havia sido cancelado, sendo, posteriormente, realocada em voo com partida às
13h10min do mesmo dia.

Todavia, em razão do tempo de conexões mais longas, a autora chegou ao destino final às 18h03min, ou seja, com
atraso de mais de 10 horas
em relação ao horário inicialmente contratado.

Não há controvérsia quanto ao cancelamento do voo — fato expressamente reconhecido pela própria companhia aérea — que o justificou com base em
reestruturação da malha aérea
ocorrida no dia 13/10/2024. Alega, ainda, que procedeu à comunicação do autor com antecedência.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Nos termos do artigo 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, o transportador deve comunicar ao passageiro alterações programadas com antecedência mínima de 72 horas.

No caso, verifica-se dos autos que a notificação enviada á autora consta como data/horário de envio às 22h12 do dia 13/10. Por outro lado, o voo da autora partiria as 02h15min do dia 16/10, sendo certo que, no caso concreto não foi respeitado o prazo mínimo de 72 horas, uma vez que a empresa aérea deveria ter notificado a autora até às 02h15 do dia 13.

Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabia à ré comprovar que o passageiro foi informado da alteração com a devida antecedência e que lhe foram oferecidas opções efetivas de reacomodação ou reembolso, o que não ocorreu no presente caso.

A responsabilidade da requerida é objetiva, nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa para o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

Destaco que a jurisprudência consolidada desta Turma Recursal reconhece que o atraso superior a quatro horas gera dano moral presumido
(in re ipsa),
não sendo exigível a demonstração de prejuízo específico.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

A fixação do quantum indenizatório deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta: a condição econômica das partes, a extensão do dano, o grau de culpa da ré e a necessidade de desestimular práticas ilícitas semelhantes.

Diante disso, e considerando as particularidades do caso concreto, fixo a indenização por danos morais em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia que respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando enriquecimento sem causa da parte autora, ao mesmo tempo em que garante o caráter pedagógico da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
que deverá ser:

a)

atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e

b)

acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil;

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025